Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-39.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000723-39.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sucumbência, Intimação / Notificação, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH LINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 976.192.131-04 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FÉRIAS. ADICIONAL DE 1/3. INÉPCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedentes

os

pedidos
de
indenização

substitutiva
de
férias
e
terço

constitucional
a
professora

contratada

temporariamente
, com
sucessivas

renovações
,
reconhecendo
a
nulidade
do
contrato

por

ausência
de
necessidade

excepcional
. A
parte

recorrente
,
em

suas

razões

recursais
,
arguiu

preliminar
de
incompetência
e, no
mérito
,
defendeu
a
legitimidade
de
contratações

temporárias
para
agentes

comunitários
de
saúde
,
sem

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

relativos
à
nulidade
do
contrato
da
professora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada

atende

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

especificamente

os

fundamentos da sentença que declarou a nulidade do contrato

temporário
da
professora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
princípio
da
dialeticidade

recursal

exige
que
o

recurso

impugne

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

conhecimento
.

4. A
ausência
de
pertinência

temática
entre as
razões

recursais
e
os

fundamentos
da
decisão

combatida
impede a
reforma
do
julgado
. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais
(
Súmula
30) é
uníssona
no
sentido
de que a
mera

reprodução
de
argumentos

ou
a
falta
de
impugnação

específica
dos
fundamentos
da
sentença

configura

inépcia

recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
recurso

inominado

não

deve
ser
conhecido

por

inépcia

recursal

quando
as
razões

apresentadas

pelo

recorrente

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
em

inobservância

ao

princípio
da
dialeticidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CNGC, art. 236; Lei
nº
9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;
Súmula
nº 30 das
Turmas

Recursais
; N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000723-39.2025.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
ELIZABETH LINA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELIZABETH LINA DE SOUZA OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou que: a) foi contratada pela parte reclamada, através de contrato temporário, para exercer a função de professora; b) o contrato foi renovado sucessivas vezes; c) não teve direito ao usufruto das férias; d) faz jus ao pagamento de indenização substitutiva das férias e do terço constitucional. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de 45 dias de férias, além do adicional de 1/3 referente aos períodos que laborou.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

comprovou
que
foi

contratada

por

meio
de
contrato

temporário
para
exercer
a
função
de
professora
; b)
restou

demonstrado
que
os

contratos

temporários

foram

renovados

sucessivamente
, no
período
de 2/8/2019 a 20/2/2024,
configurando
a
necessidade

não

excepcional
,
imprevisível

ou

extraordinária
da
contratação
; c) a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
matéria
. No
mérito
,

sustentou
que: a) a EC nº 51/2006
reconheceu
a
validade
das
contratações
dos
agentes

comunitários
de
saúde

mediante

processo

seletivo
; b) a Lei Municipal nº 4.524/05
preceituou
,
até

sua

revogação
, que o cargo de
Agente

Comunitário
de
Saúde
seria de livre
nomeação
e
exoneração
do
Prefeito
Municipal; c) o cargo de
agente

comunitário
de
saúde
sempre
foi

admitido

através
de
contrato

temporário

em
regime especial,
autorizado
pela EC nº 51/2006, com
prévio

processo

seletivo
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pleitos

formulados

na

petição

inicial
, sob o
fundamento
de que a
parte

reclamante

foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
,
contudo
, o
contrato

tornou
-se
nulo
,
por

não

ter

sido

demonstrada
a
necessidade

excepcional
,
imprevisível

ou

extraordinária
da
contratação
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, a
parte

recorrente

alega
que é
legítima
a
contratação
de

agente

comunitário
de
saúde

através
de
contrato

temporário
, nada
manifestando

sobre
a
nulidade
do
contrato

temporário

firmado
com a
parte

reclamante
,
contratada

temporariamente
para
exercer
a
função
de
professora
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
configura
-
se a

inépcia

recursal
,
diante
da
inobservância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Assim, o
recurso

não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3
º do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025